Tribunal: TJPA
Processo: 0822626-42.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0822626-42.2025.8.14.0000

PACIENTE: A. B. D. A. S.

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. RECURSO INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido liminar em habeas corpus impetrado em favor de adolescente internada, alegando excesso de prazo na remessa da apelação, ausência de audiência de apresentação e cerceamento de defesa por indisponibilidade de mídia audiovisual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo regimental contra decisão monocrática que indefere pedido liminar em habeas corpus, à luz do art. 266, § 4º, do RITJPA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Regimento Interno do TJPA veda expressamente o cabimento de agravo regimental contra decisão que indefere pedido liminar em habeas corpus.

4. A jurisprudência consolidada do TJPA e do STJ reforça a inadmissibilidade desse recurso, por ausência de previsão legal e em observância à racionalidade processual.

5. A decisão agravada não enfrentou o mérito do habeas corpus, mantendo-se no exame dos requisitos liminares, o que reforça sua natureza interlocutória sem conteúdo decisório definitivo.

6. Inaplicabilidade de interpretação extensiva que amplie hipóteses recursais, ante o princípio da taxatividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo regimental não conhecido.

Tese de julgamento: 1. Não é cabível agravo regimental contra decisão monocrática que indefere pedido liminar em habeas corpus, nos termos do art. 266, § 4º, do RITJPA. 2. A ausência de requisitos legais para a medida liminar justifica sua não concessão, sem prejuízo de posterior análise colegiada do mérito do writ.

Dispositivo relevante citado: RITJPA, art. 266, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, HC nº 0810097-88.2025.8.14.0000, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, j. 02/09/2025.

TJPA, HC nº 0802768-64.2021.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 27/04/2021.

TJPA, HC nº 0802510-54.2021.8.14.0000, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 06/04/2021.

STJ, AgRg no HC 647.029/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 23/03/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em
NÃO CONHECER
do Agravo Regimental,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto pela defesa técnica da adolescente
Ana Beatriz de Almeida Soares
, contra decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar no bojo do Habeas Corpus Criminal nº 0822626-42.2025.8.14.0000.

Alega-se excesso de prazo na remessa da apelação interposta em 28/08/2025, além de nulidades processuais, como a ausência de audiência de apresentação e de acesso prévio a provas audiovisuais, configurando cerceamento de defesa.

Sustenta-se constrangimento ilegal manifesto pela violação ao art. 601 do CPP e aos princípios da brevidade e excepcionalidade previstos no ECA.

Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do agravo regimental, com a consequente concessão da liminar, determinando-se a liberdade provisória da adolescente até o julgamento definitivo da apelação. Subsidiariamente, pleiteiam a substituição da medida de internação por medida socioeducativa em meio aberto.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de
agravo regimental interposto pela defesa da paciente Ana Beatriz de Almeida Soares
contra a decisão monocrática deste relator (ID 31168450), que indeferiu o pedido liminar formulado em sede de habeas corpus, o qual objetiva a concessão da liberdade da adolescente, sob a alegação de excesso de prazo na remessa da apelação criminal (art. 601 do CPP), bem como nulidades decorrentes da ausência de audiência de apresentação e da não disponibilização tempestiva de mídia essencial ao contraditório.

Todavia, o recurso interposto mostra-se formalmente inadequado
, razão pela qual
não pode ser conhecido
.

O Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará disciplina, de forma expressa, em seu
artigo 266, § 4º
, o seguinte:

§ 4º Não cabe agravo regimental da decisão que conceder ou negar efeito suspensivo, ou da que conceder ou indeferir antecipação dos efeitos da tutela recursal em agravo de instrumento, bem como em decisão que negue concessão de liminar em habeas corpus
.

A decisão agravada, ora combatida, limitou-se a indeferir o pedido liminar formulado no bojo do habeas corpus originário, não havendo, portanto, qualquer análise de mérito, tampouco prejuízo de natureza definitiva ao direito da parte, que não restou obstada de obter provimento final favorável no julgamento do writ pelo órgão colegiado.

Cumpre observar que a inadmissibilidade do agravo regimental contra decisão denegatória de liminar em habeas corpus é matéria pacificada, tanto na jurisprudência pátria quanto na regulamentação normativa interna dos tribunais, sob pena de afronta à celeridade e à racionalidade processual.

Nesse sentido é o entendimento deste TJPA e do STJ,
verbis
:

Ementa
: Direito Processual Penal. Agravo regimental em habeas corpus. Indeferimento de liminar. Ausência de previsão regimental. Recurso não conhecido.

I. Caso em exame

1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática proferida por relatora substituta que indeferiu liminar em Habeas Corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente, acusado de crimes diversos. Sustenta-se constrangimento ilegal e se requer a revogação da prisão preventiva com ou sem aplicação de medidas cautelares substitutivas.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o Agravo Regimental contra decisão monocrática que indefere liminar em Habeas Corpus.

III. Razões de decidir

3. O Regimento Interno do TJPA, em seu art. 266, §4º, expressamente veda a interposição de agravo regimental contra decisão que indefere liminar em Habeas Corpus.

4. A jurisprudência do TJPA e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto ao não cabimento desse tipo de recurso.

5. Ausência de requisitos que justifiquem a concessão da medida liminar.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Regimental não conhecido.

Tese de julgamento
: “1. Não é cabível Agravo Regimental contra decisão monocrática que indefere pedido liminar em Habeas Corpus, nos termos do art. 266, §4º, do RITJPA. 2. A ausência dos requisitos autorizadores da concessão liminar justifica a manutenção da decisão impugnada.”
__________

Dispositivos relevantes citados:
RITJPA, art. 266, §4º.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0810097-88.2025.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 02/09/2025)

EMENTA: AGRAVO INTERNO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. NÃO CABIMENTO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Segundo o comando contido no art. 266, § 4º do RITJPA, não cabe agravo regimental contra decisão de Relator que defere ou indefere pedido de liminar em habeas corpus. Precedentes; 2. Agravo regimental não conhecido. Unanimidade. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0802768-64.2021.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 27/04/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR. DESCABIMENTO. ART. 266, §4º DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A decisão que indefere o pedido de liminar em habeas corpus não pode ser impugnada pelo recurso de agravo regimental, ex vi do §4º do art. 266 do Regimento Interno desta Corte. 2. Agravo regimental não conhecido. Decisão unânime. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0802510-54.2021.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 06/04/2021)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO. I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não é cabível a interposição de agravo regimental contra decisão de Relator que, de forma fundamentada, indefere liminar em habeas corpus, exatamente como ocorreu no presente caso. Precedentes do STF e do STJ. II- Na hipótese, o d. juízo de primeiro grau, em 19/02/2021, consignou que "A ré ostenta várias passagens criminais por idêntico delito (estelionato), cujas vítimas são pessoas idosas, o que demonstra sua periculosidade concreta. Soma-se a isto o fato da ré não ter sido encontrada em diversos outros processos, suspensos no art. 366 do CPP, e até a presente data não houve cumprimento do mandado de prisão em seu desfavor, ficando clara a necessidade da prisão para garantia da instrução criminal e aplicação da lei penal". Agravo Regimental não conhecido, com determinação de vista ao Ministério Público Federal, após a chegada das informações solicitadas na decisão liminar. (AgRg no HC 647.029/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)

Não há, portanto, margem interpretativa a autorizar o conhecimento do presente agravo, por se tratar de recurso incompatível com a espécie de decisão impugnada, o que atrai, no ponto, a aplicação do princípio da taxatividade recursal.

Por conseguinte, hei por bem manter o indeferimento do pleito liminar, tomado diante da ausência de seus requisitos indispensáveis.

Diante do exposto, VOTO NO SENTIDO DE NÃO CONHECER DO AGRAVO REGIMENTAL
, por manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 266, § 4º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 18/12/2025